Tribunal: STF
Processo: RMS 39545
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Anistia Política. 3. Pressupostos processuais. Litispendência. Configuração. Similitude entre os elementos da ação mandamental ajuizada e o MS 26.362/DF (RMS 37.896). Pedidos idênticos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.